Tribunal: TJMT
Processo: 1004469-76.2017.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004469-76.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ANULAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – DOCUMENTOS ORIUNDOS DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL – DISSONÂNCIA COM O ARTIGO 3o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 6.830/80 – RECURSO NÃO PROVIDO.

É certo que a única forma de desconstituir, e ilidir a Certidão de Dívida Ativa, é por meio de prova inequívoca, consoante disposto no parágrafo único do artigo 3o da Lei de Execução Fiscal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
B2w Companhia Digital
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos contra o executivo fiscal no 1003820-48.2016.8.11.0040 (PJe) promovido pelo
Muncípio de Sorriso
, deu parcial provimento aos pedidos veiculados, a fim de anular uma das Certidões de Dívida Ativa que constituíam a ação de execução anexa, eis que esta já havia sido paga em sede administrativa, contudo, manteve incólume as demais, porquanto, extinguiu o processo nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, o Embargante, ora Recorrente, no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, bem como, atribuiu o pagamento das custas processuais ao referido, em face de ter sucumbido na maior parte.

O Apelante, então, sustenta o recurso com a tese de que todas as multas, estas que originaram as CDAs que instruem a Execução Fiscal, já foram resolvidas em sede administrativa, o que asseguraria a nulidade dos títulos executivos.

Subsidiariamente, sustenta que, em caso de os créditos não serem anulados, devem ter seu montante reduzido, em face do que preconiza o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, então, pugna pela anulação, ou minoração, dos créditos exequendos, e, consequentemente, a reversão do ônus sucumbencial.

O Recorrido, no ID no 4454257, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020